Tribunal: TJPA
Processo: 0001377-66.1996.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001377-66.1996.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NUTRINOR INTERMEDIACAO E COM DE ALIM LTD

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0001377-66.1996.814.0006

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: NUTRINOR INTERMEDIAÇÃO E COM. DE ALIMENTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 1.291.194,11, referente a débitos de IPTU. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual e do arquivamento automático dos autos no sistema eletrônico. O Estado alegou nulidade da decisão, por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a situação processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal sem prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre a possibilidade de restauração dos autos, à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485 do CPC exige, como requisito essencial, a intimação da parte para manifestação, especialmente quando a causa da extinção decorre de fatos supríveis, como a possibilidade de restauração dos autos.

O artigo 9º do CPC determina que nenhuma decisão será proferida contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida; o artigo 10 reforça que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado manifestação.

No caso concreto, o Estado do Pará não foi intimado para se manifestar sobre o arquivamento dos autos no sistema Libra, nem sobre a possibilidade de restaurá-los, o que configura violação ao contraditório substancial e ao princípio da não surpresa.

O artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais impõe ao juízo o dever de intimar a Fazenda Pública antes de arquivar a execução por inércia, o que não foi observado, tornando nula a sentença.

Precedentes de tribunais estaduais corroboram a nulidade de decisões extintivas sem a devida intimação da parte, mesmo quando se trate de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual ou arquivamento automático, exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, sob pena de nulidade da sentença.

O princípio da não surpresa veda decisões proferidas sem oportunizar às partes o contraditório, mesmo em matérias cognoscíveis de ofício.

O juízo deve observar o disposto no art. 25 da Lei nº 6.830/80 antes de arquivar a execução fiscal por ausência de andamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 25, 485, II, VI e § 7º; Lei nº 6.830/80, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0003493-55.2013.8.06.0076, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 13.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0006733-70.2009.8.19.0063, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 16.07.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000468-52.2015.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.03.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e VI, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, a Fazenda Pública do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada em desfavor de NUTRINOR INTERMEDIAÇÃO E COM. DE ALIMENTOS LTDA., com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário, regularmente inscrito em Dívida Ativa, no valor histórico de R$ 1.291.194,11 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, cento e noventa e quatro reais e onze centavos), concernente a débitos oriundos de IPTU/Imposto Predial e Territorial Urbano.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 485, II e VI, do Código de Processo Civil em razão da falta de interesse processual das partes. Sem custas e sem honorários. Intime-se apenas a parte Autora. Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que a decisão recorrida é nula, uma vez que foi prolatada sem que a parte exequente tivesse sido previamente intimada a se manifestar acerca da não localização dos autos no sistema da secretaria judiciária, situação que culminou no arquivamento automático do feito no sistema Libra.

Sustenta que tal circunstância caracteriza violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da não surpresa e o contraditório substancial, dispositivos que vedam decisões proferidas sem a prévia oitiva das partes, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Aduz, ainda, que o Estado jamais foi instado a se pronunciar nos termos do art. 25 da Lei de Execuções Fiscais, o que inviabiliza a extinção prematura do feito. Defende que a decisão não observou o devido processo legal e cerceou o direito da parte exequente de buscar a restauração dos autos.

Nas razões recursais, a Procuradoria do Estado do Pará pleiteia, inicialmente, o juízo de retratação, nos moldes do § 7º do art. 485 do CPC, ou, subsidiariamente, o recebimento da apelação com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, para, ao final, ser reformada integralmente a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer do 1º Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, por suposta ausência de interesse processual das partes, diante da impossibilidade de restauração dos autos, arquivados no sistema eletrônico sem manifestação posterior.

Nos termos do artigo 485, incisos II e VI, do Código de Processo Civil, a extinção do feito sem resolução de mérito exige cautela redobrada, especialmente quando a motivação se assenta em elementos que podem ser supridos pelas partes, desde que devidamente intimadas. Nesse contexto, cumpre observar que o arquivamento automático do processo, por ausência de documentação migrada ao sistema PJe, não dispensa a necessidade de oportunizar à parte autora a chance de manifestação, principalmente quando ausente qualquer intimação para esse fim.

O artigo 9º do CPC é claro ao dispor que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Já o artigo 10 estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

No caso concreto, o ESTADO DO PARÁ não foi intimado, em momento algum, para se manifestar sobre o desaparecimento dos autos ou quanto à possibilidade de restauração. Tampouco houve cumprimento do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais, que impõe ao juízo a obrigação de intimar a Fazenda Pública antes de arquivar processos executivos por ausência de andamento.

Essas omissões comprometem diretamente o contraditório substancial e a ampla defesa, exigências inarredáveis em qualquer processo judicial que se pretenda legítimo. Ademais, o princípio da não surpresa, consolidado pela jurisprudência pátria e em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, veda a prática de decisões unilaterais, ainda que fundadas em matéria cognoscível de ofício, sem prévia ciência da parte adversamente atingida.

Para corroborar com o exposto, colaciono as seguintes decisões:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). NULIDADE . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM ADVERTÊNCIA SOBRE A PENALIDADE DE EXTINÇÃO PROCESSUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA SOBRE O DESPACHO QUE IMPÔS PROVIDÊNCIA A SER CUMPRIDA PELO AUTOR . NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 . O presente recurso configura insurgência contra o decisum de Primeiro Grau que extinguiu a ação de alvará judicial originária por motivo de abandono processual (art. 485, III, do CPC). Nas razões recursais, argumenta o Apelante a nulidade da sentença, uma vez que é assistindo pela Defensoria Pública e não houve a prévia intimação desta para dar continuidade ao feito. 2 . Analisando-se os autos, é possível observar que o d. Juízo singular constatou a inércia do Promovente em cumprir uma diligência de sua competência e entendeu pela ocorrência de abandono da causa, mas não determinou a intimação do Autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção processual, conforme impõe a lei processual civil. 3. A intimação pessoal observada nos autos foi exclusivamente para que o ora Recorrente se manifestasse sobre o saldo de benefício eventualmente existente em favor do de cujus, após o resultado das pesquisas determinadas na primeira parte do despacho . É evidente, portanto, que o Autor/Apelante não foi devidamente instado a dar prosseguimento ao feito, na forma prevista no art. 485, § 1º, do CPC, o que evidencia a nulidade do decisum apelado. 4. Além disso, a intimação relativa ao teor do despacho de fl . 73 foi dirigida exclusivamente ao Autor, o qual, entretanto, é assistido pela Defensoria Pública. 5. Vale recordar que, quando a parte for assistida pela Defensoria Pública no processo judicial, impõe-se que esta seja pessoalmente intimada de todos os atos do processo. Isso traduz prerrogativa legal do órgão e é assegurado por diversas normas do ordenamento jurídico pátrio, tais como o art . 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50; art. 44, I, da LC nº 80/1994; e art. 5º da LC Estadual nº 06/1997 . 6. No caso em apreço, é irrefutável a insuficiência da comunicação processual do Apelante no ato judicial em questão, uma vez que não foi promovida a intimação pessoal legalmente imposta em favor da Defensoria Pública. É nítido o prejuízo resultante dessa falha, uma vez que não foi possível o cumprimento da determinação judicial dirigida ao Recorrente. 7 . A decisão objurgada se encontra eivada de vício insanável, porquanto evidente a nulidade da intimação dirigida à parte autora para cumprimento do despacho de fl. 73, além de inobservância da regra imposta no art. 485, § 1º, do CPC. 8 . Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0003493-55.2013 .8.06.0076 FariasBrito, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE E DOS DEMAIS HERDEIROS. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA . 1. Ação de inventário. Sentença de extinção proferida sem a prévia intimação da inventariante e dos herdeiros. 2 . Ausência de intimação pessoal dos requerentes. Pressuposto procedimental do art. 485, § 1º, do CPC não atendido. Nulidade . 3. Extinção do processo que deixou de observar o devido processo legal. Art. 622, II, do CPC e Súmula 296 do TJRJ . 4. Error in procedendo configurado. Precedentes do TJRJ. 5 . Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00067337020098190063 202400157498, Relator.: Des(a) . PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 16/07/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/07/2024)

AÇÃO DE REGISTRO TARDIO. AUTOR REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL . EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO .

(TJ-PA - Apelação Cível: 00004685220158140040 9999171827, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/03/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

Por sua vez, o parecer do Ministério Público foi firme e incisivo ao apontar a nulidade da sentença, recomendando a sua anulação para garantir o direito da parte exequente de se manifestar e adotar providências tendentes à regularização e eventual restauração do feito executivo.

Trata-se, portanto, de manifesta violação às normas processuais e constitucionais que regulam o exercício do direito de ação e a condução regular do processo judicial, sobretudo no que tange ao erário público e à recuperação de crédito tributário regularmente constituído e inscrito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, para
ANULAR a sentença de extinção proferida nos autos
, determinando o retorno do processo ao juízo de origem, a fim de que a parte exequente seja devidamente
intimada a se manifestar sobre a viabilidade de restauração dos autos
, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 9º, 10 e 485, §7º, do CPC, bem como do artigo 25 da Lei nº 6.830/80.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025